Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO LEI N.o 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE CONDICIONA A RETIRADA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ressalvando o impedimento de saída do bem do Distrito Federal, até ulterior determinação do Juízo.

2. Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei, o que impossibilita o condicionamento de sua retirada do Distrito Federal à autorização judicial.

3. Recurso conhecido e provido.